Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação defensiva de insuficiência de provas acerca da ameaça e da violência empregadas pelo réu contra as vítimas.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência dos delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pelas vítimas prescindem de prova.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pelas vítimas não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e das vítimas, mantém-se a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada uma das vítimas, por se mostrar razoável.
7. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 17 (dezessete) dias de prisão simples (contravenção penal de vias de fato) e de 02 (dois) meses de detenção (crimes de ameaça), a serem cumpridas em regime inicial aberto, mantida, ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.